Tribunal: TJSP
Processo: 2077235-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÕES SOBRE RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS - DESCABIMENTO DO MANEJO DO HABEAS CORPUS - IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO 'WRIT', UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÕES SOBRE RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS - DESCABIMENTO DO MANEJO DO HABEAS CORPUS - IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO 'WRIT', UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÃO RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL - VIA ELEITA INADEQUADA - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077235-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUILHERME RODRIGUES
SILVA, é impetrado MMJD DO DEPTO. ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL -
DEECRIM 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
2
Voto no 2271
HABEAS CORPUS no 2077235-14.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
PACIENTE: Guilherme Rodrigues Silva
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado
HABEAS CORPUS Execução Criminal - Requisitos objetivos e
subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÕES SOBRE
RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS -
DESCABIMENTO DO MANEJO DO HABEAS CORPUS -
IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO
'WRIT', UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR
DECISÃO RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL - VIA ELEITA
INADEQUADA - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado, em favor do paciente Guilherme
Rodrigues Silva, contra ato do juízo da Departamento Regional de Execução
Criminal
DEECRIM, que indeferiu o pleito de concessão de prisão
domiciliar ao paciente.
Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se em
cumprimento de pena e, em virtude da pandemia do vírus COVID-19, deve-
se se evitar a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de higienização
constante das mãos, conforme medidas adotadas em todo o mundo e sob
orientação da Organização Mundial da Saúde. Alega que nenhuma medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
3
efetiva de saúde pública foi adotada para a proteção da saúde e vida das
pessoas presas, o que torna imperiosa a soltura do paciente, mormente em
virtude de ser portador de doença respiratória asma.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38). Foram
requisitadas informações ao Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru, que as
prestou (fls. 13/22).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem do writ (fls. 43/71).
É o relatório.
Ab inittio, importante ressaltar que é entendimento
consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a
solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de
sua finalidade, transformando-se em substituto de recursos legalmente
previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, não podendo,
tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto
oportune tempore. Entretanto, considerado o cenário de inegável turbulência
vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de COVID-19,
excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente habeas
corpus.
A ordem deve ser denegada.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
4
declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a esse
cenário grave e excepcional, que tem como origem um vírus de atributos
ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção da doença. Este Egrégio
Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração da situação de pandemia
expedida pela OMS, adotou uma série de providências de ordem institucional,
voltadas à proteção de seus públicos interno e externo, sem solução de
continuidade à atividade jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ,
no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III),
expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da
pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
5
decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência,
não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos
de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade
da manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento em sentido diverso caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a Recomendação
e, via de consequência, do Estado Democrático de Direito. Afinal, não é
demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar a ser
aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos
e garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que
não comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do
juízo de proporcionalidade.
No caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da prisão
domiciliar ao paciente, decidiu com fundamento em elementos idôneos, não
se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
6
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse
pretendida, notadamente porque, apesar de ele estar incluso no grupo de risco
eis que portador de asma, há informações da unidade prisional onde ele
cumpre pena, de que está sendo devidamente medicado e acompanhado por
médico.
Também inexiste comprovação de que no local em
que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for.
Menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu
domicílio, onde deverá permanecer em isolamento social, do que onde se
encontra recolhido.
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos
deduzidos pela douta impetrante, relacionados aos aspectos pessoais e
familiares do sentenciado e à atual situação dos estabelecimentos prisionais
no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do
vírus, não são suficientes à modificação daquele entendimento.
Em síntese, à míngua de indicação de que o paciente
ou qualquer outra pessoa reclusa no mesmo estabelecimento prisional,
apresente sintomas compatíveis com a COVID-19; inexistindo, igualmente,
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá
assistência de saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardada em sua saúde se em seu domicílio do que onde se encontra
recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção da prisão do
paciente implica em risco agravado à sua integridade física, a ponto de
justificar a relativização de relevantes valores afetos à sociedade em geral,
não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio do
presente remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077235-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2271
7
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA
.